Tribunal: CARF
Processo: 10725.720310/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720310/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARILDA MUNIZ MANHÃES (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
O lançamento feito em face de pessoa já falecida, após término do espólio, em
vez de ter sido direcionado aos sucessores, configura hipótese de erro de fato
na identificação do sujeito passivo, sendo caracterizado como vício de nulidade
que afasta o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720310/2013-55
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720310/2013-55

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 49 a 53, em que
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, no valor de R$ 22.947,01, com IRRF sobre omissão de R$ 96,08.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 4.646,33, acrescido
de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de R$
9.541,69.
Após ciência da notificação de lançamento de fls. 49 a 53, a representante legal do
Espólio da Interessada apresentou em 09/04/2013 a impugnação de fls. 2 a 9, valendo-se
em síntese dos seguintes argumentos:
1) somente em 01/04/2013, a representante do Espólio teria tomado conhecimento do
lançamento;
2) a representante do Espólio não teria sido cientificada pela RFB nem da notificação
de lançamento, nem de qualquer outro expediente relativo ao exercício de 2009, por
nenhum dos meios previstos na legislação até 01/04/2013, quando teria recebido cópia
da presente notificação de lançamento;
3) a notificada é falecida, conforme certidão de óbito e escritura pública de inventário e
partilha do Espólio, datadas de 10/05/2011 e 31/01/2012, respectivamente, e está sendo
representada por sua filha e inventariante;
4) a notificação de lançamento lavrada em 14/05/2012 se deu após encerrado o
inventário, sendo certo que não teria havido intimação nas pessoas de sua inventariante
ou de seus sucessores;
5) suscita-se, preliminarmente, o erro na identificação do sujeito passivo, o que tornaria
nulo o lançamento, pois estaria em desacordo com o disposto no art. 142 do CTN e art.
11 do Decreto no 70.235, de 1972;
6) trata-se de notificação de lançamento efetuada com erro na identificação do sujeito
passivo e remetida para o antigo endereço da de cujus, já que lavrada em 14/05/2012 em
nome de pessoa falecida em 11/05/2011, sendo que no momento da lavratura o
inventário já se encontrava encerrado, conforme comprovaria a cópia da escritura
pública de inventário e partilha de espólio, de 31/01/2012;
7) o CARF estaria se manifestando neste sentido ao julgar casos análogos;
8) estaria configurada a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e falta de
intimação, haja vista que o lançamento foi efetuado em nome da falecida Marilda Muniz
Manhães;
9) a nulidade também se configura por não ter havido a regular intimação da exigência
por nenhum dos meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, tendo a
representante do Espólio tomado ciência do inteiro teor do lançamento apenas em
01/04/2013, tendo se iniciado nessa data o prazo para impugnação;
10) estaria configurado cerceamento de defesa em virtude de a Fiscalização ter efetuado
a intimação por meio de Edital, após a morte da Interessada, sem que fosse cientificada
a representante do Espólio;
11) mesmo que se considerasse sanada a irregularidade com a ciência da notificação em
01/04/2013, ainda assim, caberia suscitar o descumprimento do disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, e prejuízo decorrente com a supressão do direito de prestar
esclarecimentos que por certo evitaria a lavratura da presente notificação de
lançamento;
12) no mérito, a Interessada seria portadora de neoplasia maligna, sendo seus
rendimentos isentos, haja vista que sua causa mortis seria neoplasia maligna;
13) indevidamente teria sido aplicada a multa de ofício de 75%, com base no art. 44,
inciso I e §3o, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista que a multa aplicável ao espólio
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720310/2013-55

após a abertura da sucessão seria a de 10% prevista no RIR/99, art. 23,§1o, c/c art. 964,
I, “b”;
14) caso não sejam acolhidas as preliminares ou as razões de mérito, e for considerada
intempestiva a impugnação, requer a revisão de ofício do lançamento, com base no art.
145 e 149 do CTN.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL. DIREITO DE DEFESA
O lançamento feito em face de pessoa já falecida, em vez de ter sido
direcionado aos sucessores, configura hipótese de erro de fato na
identificação do sujeito passivo, sendo caracterizado como vício formal
que é convalidado quando a sucessora do de cujus impugna o mérito do
ato, qualificando-se adequadamente e exercendo na totalidade o seu
direito defesa, conforme entendimento consolidado na Solução de
Consulta Interna no 8 - Cosit- de 08/03/2013.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO PARA PORTADORES DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Não há que se cogitar de isenção de imposto de renda, quando não houver
provas que os rendimentos recebidos configuram proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, nem houver laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito
Federal atestando ser a Interessada portadora de moléstia grave isentiva
no ano da lide.
PENALIDADES. MULTA DE MORA. ESPÓLIO.
A apresentação da declaração pelo de cujus com infrações à legislação
tributária enseja aos sucessores a aplicação de multa de mora de 10%
sobre o imposto devido, não sendo pertinente à hipótese a exigência da
multa de ofício de 75%.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/07/2013 (e-fls. 85), o(a) contribuinte, em
08/08/2013 (e-fls. 87), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
nulidade do lançamento (erro na identificação do sujeito passivo - lançamento em nome do
falecido após o encerramento do inventário), e ofensa aos princípios do contraditório e do devido
processo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce na lide o lançamento relativo à constatação se Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (R$22.947,01), tendo sido a impugnação considerada
parcialmente procedente diante da apresentação da declaração pelo de cujus com infrações que
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720310/2013-55

ensejam aos sucessores a aplicação de multa de mora de 10% sobre o imposto devido, não sendo
pertinente à hipótese a exigência da multa de ofício de 75%.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus está regulada no artigo
131 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
“Art.131. São pessoalmente responsáveis:
I – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
‘de cujus’ até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II – o espólio, pelo tributo devido pelo ‘de cujus’ até a data da abertura da
sucessão.”
Cabe observar o disposto no art. 23 da Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de
outubro de 2001:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio
resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
§ 1o Na impossibilidade de se exigir, do espólio, o pagamento do imposto, o
inventariante responde solidariamente com ele quanto aos atos em que intervier
ou pelas omissões de que for responsável, não se sujeitando à multa de ofício.
§ 2o A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem
como sua apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio à multa
prevista no art. 88 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações
posteriores, observado o máximo de vinte por cento do imposto devido pelo
espólio e o mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos).
§ 3o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou as declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja
entrega estivesse obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, deve ser cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e a multa prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de
setembro de 1943, de dez por cento calculada sobre o imposto devido.”
Dos dispositivos acima, conclui-se que se determinada pessoa falece deixando
crédito tributário em aberto, a responsabilidade por tais tributos será do espólio, que tem seu
início com a abertura da sucessão e encerramento no momento da partilha ou da adjudicação dos
bens, ou do sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, se o lançamento ocorrer após a
partilha ou adjudicação. Na hipótese em tela, a responsabilidade pelo imposto lançado na
notificação de lançamento (fls. 49 a 53) pertence aos herdeiros da Contribuinte, seus sucessores
legais, haja vista que o lançamento se deu após a partilha dos bens do espólio (fls. 27 a 32). A
lavratura data de 14/05/2012, o óbito em 10/05/2011 e o encerramento do inventário em
31/01/2012.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720310/2013-55

Isso posto, conclui-se que a Fiscalização deveria ter cientificado os sucessores da
Interessada do presente lançamento, o que não ocorreu nem por meio da intimação de fl. 18, nem
por meio do Edital de fls. 19 a 25, já que ambos foram expedidos no nome de Marilda Muniz
Manhães, falecida em 11/05/2011.
Nesse particular, é imperativo salientar que o lançamento feito em face de pessoa
já falecida, em vez de ter sido direcionado ao espólio ou aos sucessores, configura hipótese de
erro de fato na identificação do sujeito passivo e o lançamento está portanto viciado, não
podendo prosperar, configurando a nulidade do lançamento em lide, arguida no recurso
voluntário.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
nos autos, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, uma vez que ocorreu hipótese
de ilegitimidade passiva na lavratura da notificação.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 105
DF CARF MF
Original